Tribunal: TJPA
Processo: 0003017-91.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003017-91.2007.8.14.0015

APELANTE: FRIGORIFICO CENTAURO LTDA

APELADO: PAULO DE LIMA REIS, MARCOS RAUBER, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003017-31.2007.8.14.0015

APELANTE:
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA

APELADO:
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
CASTANHAL/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CONVERSÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXTENSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA A
ÁREA ARRENDADA À COOPMAZON – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO/CONGRUÊNCIA – ARTS. 141 E 492 DO CPC –
POSSESSÓRIA DA
ÁREA ARRENDADA À COOPMAZON QUE JÁ FORA OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM OUTRA DEMANDA – COISA JULGADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Empresa apelante que defende a necessidade de reforma da sentença vergastada para incluir a área arrendada à COOPMAZON, sob a alegação de que o objeto da ação possessória originária seria a integralidade da “Fazenda Belminas”.

2 – Laudo do Sistema de Informações Geográficas – SIGEO (ID. 528498 – p. 122 a 137), cuja finalidade seria a delimitação da área objeto da lide (Item 3.2), que, concluiu pela efetiva ocupação do imóvel por posseiros com exceção da área arrendada à COOPMAZON (Item 4.0).

3 – Empresa autora/recorrente que não incluiu a área arrendada à COOPMAZON em seus pedidos de proteção possessória quando do aforamento da ação originária.

4 – Hipótese em que,
não tendo a
área arrendada à COOPMAZON, sido objeto do pedido de proteção possessória pela empresa autora/apelante na exordial, incabível sua apreciação face vedação expressa dos citados arts. 141 e 492 do CPC.

5 – I
nsta destacar ainda, que a empresa, ora apelante, ajuizou demanda autônoma
(processo n. 0004444-12.2011.8.14.0039), com escopo de desconstituir o contrato de arrendamento agrícola firmado com a Cooperativa COOPMAZON e obter a proteção possessória da área, existindo, inclusive, pronunciamento judicial definitivo, já acobertado pelo manto pelo manto da coisa julgado, o que, por si só, já obstaria a pretensão sua apreciação na presente demanda.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de junho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003017-31.2007.8.14.0015

APELANTE:
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA

APELADO:
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
CASTANHAL/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA
., inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
, ajuizada por si em face de

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

e

OUTROS
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID. 528489), narrou o autor/apelante ser legitimo proprietário e possuidor da área denominada “Fazenda Belminas”, localizada no Município de Paragominas/PA, cuja posse teria sido turbada em 03/01/2007, tendo o tomado conhecimento do fato através de arrendatário de uma parte da fazenda, que informou que a mesma havia sido parcialmente ocupada por um grupo de aproximadamente 10 (dez) pessoas.

Afirmou, ainda, que o grupo de ocupantes teria sido coordenado pelo Sr. Antônio Carlos de Souza, bem assim que novas tentativas de ocupação teriam ocorrido nos dias 14/01/2007 e 31/01/2007, destacando que os requeridos continuariam a rodar a propriedade denotando o risco de novas turbações.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão do interdito proibitório e, decisão definitiva a confirmação da liminar com a declaração de manutenção de posse, determinando a expedição de mandado proibitório.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 528489, foi deferida a liminar de interdito proibitório pleiteada na exordial.

Em contestação (ID. 528491), o requerido Marcos Roberto Rauber, arguiu jamais ter praticado qualquer turbação na propriedade do autor, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, o requerido Antônio Carlos de Souza, em contestação (ID. 528493), arguiu que a área em questão estaria ocupada desde 2006 por mais de 150 (cento e cinquenta) famílias; que esta não cumpriria com sua função social; que outra parte estria arrendada a terceiros; que o autor não comprovou a perda da posse, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Em audiência de instrução e julgamento (ID. 528498), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos litigantes.

No ID. 528498, foi apresentada perícia técnica realizada por Engenheiro Agrimensor do Sistema de Informações Geográficas (SIGEO).

No ID. 528503, foi apresentada perícia agronômica realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA).

Em decisão de ID. 528509, determinou o juízo primevo a conversão da liminar de interdito proibitória em reintegração de posse.

No ID. 528509 – p. 162, foi realizada inspeção judicial.

A parte autora, apresentou memorias no ID. 528514.

Em decisão de ID. 528514, deferiu o juízo primevo, o pedido de revigoramento da liminar possessória.

Em manifestação de ID. 528520, o Ministério Público emitiu parecer opinando pela procedência da pretensão possessória.

Em petição de ID. 528536, pugnou a empresa autora que a medida reintegratória fosse estendida a integralidade da “Fazenda Belminas”.

O referido pedido não foi conhecido pelo juízo primevo, consoante
decisum
de ID. 528536.

Em manifestação final, o Ministério Público emitiu parecer pela procedência parcial da exordial
para que a empresa autora fosse reintegrada na parcela da “Fazenda Belminas”, observando-se a exclusão da parcela de terras relativa à porção arrendada à COOPMAZON (ID. 528539).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 528540), que julgou procedente a pretensão exordial, determinando a reintegração de posse da autora no imóvel denominado “Fazenda Belminas”, excluindo-se a área objeto do contrato de comodato firmado pelo autor com a cooperativa COOPMAZON.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das Custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, restaram suspensos, entretanto, em razão dos demandados serem beneficiários da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA
.,
interpôs
Recurso de Apelação (ID.
528541).

Alega, em suma, que o juízo primevo não teria fundamentado o motivo do não deferimento da proteção possessória à integralidade da “Fazenda Belminas”, bem assim, que, tal proteção já havia sido reconhecida na decisão que revigorou a liminar reintegratória.

Aduz ser inaplicável o princípio da congruência, visto que a amplitude da pretensão possessória compreenderia a totalidade da “Fazenda Belminas”, inclusive a área arrendada à cooperativa COOPMAZON, cuja ocupação se elasteceu no decorrer da demanda.

Argui que a área da “Fazenda Belminas”, objeto do Contrato de arredamento com a Cooperativa COOPMAZON, não estaria mais sobre a posse desta, sendo a posse agrária exercida diretamente pela empresa autora/apelante.

Argumenta que a ocupação da área em comento, obstaria o atendimento dos requisitos económicos e laborais da função social da propriedade e da posse, constitucionalmente consagrados, bem como que a referida ocupação estaria ocasionando a devastação da área de reserva, provocando, por conseguinte, danos ambientais.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso apelatório para que reformada a sentença recorrida seja determinada a reintegração de posse à integralidade da “Fazenda Belminas”, incluindo a área arrendada à cooperativa COOPMAZON.

Em contrarrazões (ID. 528542), arguem, em síntese, os apelados, a impossibilidade de ampliação do objeto da lide, sendo escorreita a sentença primeva, quanto a exclusão da área arrendada à cooperativa COOPMAZON, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

Após distribuição coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
4377149)
, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
4668796
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade ou não de extensão da proteção possessória concedida na origem à integralidade da
“Fazenda Belminas”, incluindo-se, assim, a área arrendada à cooperativa COOPMAZON.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que
o juízo primevo não teria fundamentado o motivo do não deferimento da proteção possessória à integralidade da “Fazenda Belminas”, bem assim, que, tal proteção já havia sido reconhecida na decisão que revigorou a liminar reintegratória; ser inaplicável o princípio da congruência, visto que a amplitude da pretensão possessória compreenderia a totalidade da “Fazenda Belminas”, inclusive a área arrendada à cooperativa COOPMAZON, cuja ocupação se elasteceu no decorrer da demanda; que a área da “Fazenda Belminas”, objeto do Contrato de arredamento com a Cooperativa COOPMAZON, não estaria mais sobre a posse desta, sendo a posse agrária exercida diretamente pela empresa autora/apelante; bem como que a ocupação da área em comento, obstaria o atendimento dos requisitos económicos e laborais da função social da propriedade e da posse, constitucionalmente consagrados, bem como que a referida ocupação estaria ocasionando a devastação da área de reserva, provocando, por conseguinte, danos ambientais.

Da Definição da Amplitude da Proteção Possessória

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste em determinar a possibilidade ou não de extensão da proteção possessória concedida na sentença testilhada

à “Fazenda Belminas” para a área ocupada pela Cooperativa dos Criadores e Plantadores da Biodiversidade Amazônica do Estado do Pará (COOPMAZON).

Com efeito, constata-se dos autos que a “Fazenda Belminas” é dividida em duas porções de terra pela Rodovia Estadual PA256, localizando-se de um lado a área objeto da proteção possessória e do outro, a área arrendada à cooperativa COOPMAZON.

A empresa autora/apelante Frigorífico Centauro Ltda defende a necessidade de reforma da r. sentença para incluir a área arrendada à COOPMAZON, sob a alegação de que o objeto da ação possessória originária seria a integralidade da “Fazenda Belminas”.

Ocorre que, do exame dos autos, evidencia-se que o Laudo do
Sistema de Informações Geográficas – SIGEO
(ID. 528498 – p. 122 a 137), cuja finalidade seria a delimitação da área objeto da lide (Item 3.2), concluiu que o imóvel estaria efetivamente ocupado por posseiros com exceção da área arrendada à COOPMAZON (Item 4.0).

Aliás, atesta-se que a própria empresa apelante, inicialmente utilizou o contrato de arrendamento agrícola firmado com a COOPMAZON para comprovar o cumprimento da função social na área da “Fazenda Belminas”, consoante documento de ID. 528489 – p. 15-16.

Tais fatos, denotam que, consoante destacado pelo juízo primevo na sentença de piso, bem assim pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, a autora/recorrente não incluiu a área arrendada à COOPMAZON em seus pedidos de proteção possessória quando do aforamento da ação originária.

Ora, como é cediço,
a
o decidir deve o julgador adstrir-se aos pedidos formulados pelas partes, sob pena de incidir nos vícios de decisão citra, ultra e/ou extra petita, vedação que materializa o denominado princípio da adstrição ou congruência, nos termos dos art. 141 e 492 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A teor dos dispositivos supracitados, deve o Juiz decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da postulada ou em quantidade superior do que lhe foi demandado.

Dessa forma, tem-se que não tendo a
área arrendada à COOPMAZON, sido objeto do pedido de proteção possessória pela empresa autora/apelante na exordial, incabível sua apreciação face vedação expressa dos citados arts. 141 e 492 do CPC.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS BENS INDICADOS NA INICIAL, OU RESPECTIVA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (INDENIZAÇÃO) -
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA EVIDENCIADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.
2. Inexistindo, na inicial, qualquer pedido relacionado à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), declarada pela sentença impugnada, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

(TJ-MT 00007703120048110079 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
NULIDADE DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO, DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO
. O princípio da motivação judicial é essencial para viabilizar, não só a vinculação do juiz a prova, mas também o conhecimento de suas razões com vista a um recurso adequado, exigindo-se vinculação lógica entre os argumentos expostos na fundamentação e a conclusão exposta no dispositivo.
De outro modo, consoante o princípio da adstrição deve haver estrita relação entre a sentença, a causa de pedir e o pedido. Ao julgar a lide, o juiz está adstrito ao pedido formulado na petição inicial.
No caso concreto, diante da incoerência lógica e contextual entre à análise dos fundamentos de fato e de direito e à consequência jurídica decorrentes, impõe-se a desconstituição da sentença, a qual afronta o princípio da motivação, da congruência e da adstrição do juiz ao pedido. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70076016690 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/07/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2018). (Grifei).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Inadimplência do comprador - Rescisão do contrato com reintegração da empresa na posse do imóvel – Pedido de indenização por ocupação do imóvel, IPTU e condomínio formulado através de embargos de declaração, somente após a prolação da sentença –
Princípio da congruência – Inteligência dos artigos 141 e 492, do CPC - Impossibilidade de o juiz conhecer pedidos não formulados na petição inicial
– Majoração do percentual de retenção para 20% - Honorários advocatícios mantidos – Requerida que é beneficiária da justiça gratuita – Impossibilidade da compensação das verbas de sucumbência a que fora condenada com o valor a lhe ser restituído – Diversidade de credores - Recurso provido em parte.

(TJ-SP 00358558620128260562 SP 0035855-86.2012.8.26.0562, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 13/04/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. I - A sentença que não julga o pedido formulado pela parte autora desrespeita o princípio da congruência ou adstrição, pelo qual o juiz deve ficar preso aos limites do pedido, não podendo julgar além, aquém, ou fora do quanto pretendido.
II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 20160110056376 0001574-30.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 31/08/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/09/2016). (Grifei).

Noutra ponta, insta destacar, ainda, que a empresa, ora apelante, ajuizou demanda autônoma
(processo n. 0004444-12.2011.8.14.0039), com escopo de desconstituir o contrato de arrendamento agrícola firmado com a Cooperativa COOPMAZON e obter a proteção possessória da área, existindo, inclusive, pronunciamento judicial definitivo, já acobertado pelo manto da coisa julgada, o que, por si só, já obstaria a pretensão sua apreciação na presente demanda.

Por fim, esclarece-se, que, contrariamente ao alegado pelo apelante o juízo primevo ao afastar o pedido de extensão da proteção possessória a área arrendada à Cooperativa COOPMAZON, fundamentou, perficientemente sua deliberação, destacando, que a referida área não constituiria objeto da lide em epígrafe.

Destarte, não assiste razão ao autor/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação possessória, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/07/2021